Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720424-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – As matérias aduzidas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.015, parágrafo único, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 507, 835, e 1.003, § 5o, todos do CPC, afirmando que ao interpor o recurso tempestivamente, buscou assegurar o seu direito de defesa, para submeter a revisitação da penhora à instância superior, como prevê o princípio do duplo grau de jurisdição. Assevera, outrossim, que o juízo de origem deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do insurgente, de modo que não há falar em supressão de instância, sobretudo diante do cenário de iminência de preclusão. Aduz ser necessária a apreciação da ordem de preferência para a satisfação da dívida. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.015, parágrafo único, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 502, 507, 835, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O agravante-devedor, portanto, interpôs o presente agravo de instrumento requerendo diretamente ao Tribunal o julgamento de matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, impossibilitando a sua análise na instância revisora [...] Ademais, em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante-devedor não apresentou a impugnação à penhora e requereu a reabertura do prazo para impugnação, mas o Juízo de Primeiro Grau concluiu que “Inexiste, portanto, a reabertura do prazo de impugnação à constrição em decorrência do recurso manejado”, bem como que “Trata-se de prazo processual próprio e por isso improrrogável, incumbindo à parte impugnar a penhora no prazo legal, independentemente de eventual resultado do agravo” (id. 203552448, autos originários) [...] Posteriormente, após nova provocação do devedor, o MM. Juiz decidiu novamente pela impossibilidade de reabertura do prazo de impugnação à penhora (id. 205347711, autos originários) [...] Da r. decisão acima, o agravante-devedor interpôs, então, novo agravo de instrumento (no 0736849-21.2024.8.07.0000), o qual foi distribuído à em. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, que em sua r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo, concluiu, da mesma forma que esta Relatoria no presente agravo, que o agravante-devedor, ao invés de apresentar a impugnação à penhora no Juízo de Primeiro Grau, apresentou suas teses diretamente ao Tribunal [...] Em conclusão, evidenciado que as matérias aduzidas no recurso não foram submetidas nem examinadas no Juízo de Primeiro Grau, fica impossibilitada a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso, devendo, por isso, ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o que não configura violação aos arts. 502, 507, 835, 1.003, § 5o, 1.015, parágrafo único, e 1.021, todos do CPC, pelos motivos expostos (ID 66779184). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71905469. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016